Tribunal: TJDFT
Processo: 0702850-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702850-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAROLINE HELENA LOURENCO FERNANDES EMBARGADO: DAVI LOURENCO FERNANDES, MARIA AUXILIADORA SILVA ESTRELA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, uma vez que não há indicação de nenhum dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 10 de junho de 2021 10:37:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador